Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-02.2017.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003393-02.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 11.396.905/0001-49 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LUCIANO LOBO contra acórdão que, por unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por LL AGROPECUÁRIA LTDA, reconhecendo a inexigibilidade de título executivo extrajudicial (Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Direitos Creditórios no valor de R$ 1.315.739,00) e extinguindo a execução. O embargante sustenta a existência de omissões e supressão de instância, e requer efeitos modificativos para afastar a extinção da execução ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à instância originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao manter a extinção da execução; (ii) estabelecer se houve supressão de instância por suposta inovação do julgado em relação à divergência documental do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive quanto à inexistência de título executivo certo, líquido e exigível.

5. A menção à divergência entre as versões do instrumento de cessão de crédito constitui mero reforço argumentativo, não caracterizando fundamento novo nem violação ao contraditório ou à não surpresa, inexistindo, pois, supressão de instância.

6. A alegação de existência de acordo entre as partes foi devidamente enfrentada no julgamento, o qual concluiu que eventuais negociações não afastam a nulidade da execução fundada em título inexigível, matéria de ordem pública.

7. A omissão alegada sobre a mitigação de vícios formais do título foi rejeitada, pois a execução depende da presença dos requisitos legais do título executivo (art. 783 e art. 803 do CPC), os quais não estavam presentes no caso concreto.

8. A argumentação relativa à inexistência de contraprestação pendente e ao reconhecimento de dívida pela parte embargada também foi enfrentada e afastada com base na ausência de certeza e liquidez do crédito, impedindo o prosseguimento da execução.

9. A tentativa de obter efeitos infringentes nos embargos configura mero inconformismo com a decisão, não sendo admissível pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados por rediscussão.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A menção à divergência documental no acórdão embargado não configura decisão surpresa nem supressão de instância quando não constitui fundamento autônomo da decisão.

3. A existência de acordo entre as partes não supre a ausência dos requisitos legais do título executivo extrajudicial, cuja inexigibilidade é matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

LUCIANO LOBO
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
305077879, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

O acórdão embargado (ID. 305077879) negou provimento ao recurso de apelação interposto por Luciano Lobo, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por LL Agropecuária Ltda - ME, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo (Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Direitos Creditórios no valor de R$ 1.315.739,00) e extinguindo a execução promovida pelo apelante.

Nos Embargos de Declaração (ID. 307179880), o embargante Luciano Lobo alega supressão de instância e decisão surpresa, argumentando que o acórdão inovou ao mencionar divergência entre as versões do instrumento de cessão de crédito apresentadas nos autos, matéria que não teria sido objeto de discussão em primeiro grau. Sustenta ainda que houve omissão quanto à existência de acordo firmado entre as partes que reconheceria a cessão de crédito como válida.

O embargante também aponta omissão quanto à mitigação de vícios formais do título executivo, argumentando que o título apresentado na impugnação à exceção de pré-executividade foi aceito pelo juízo de origem para dar prosseguimento na execução, não existindo recurso sobre esta decisão. Por fim, alega omissão quanto às demais teses de inexistência de contraprestação pendente, destacando a existência de acordo pactuado entre as partes e o fato de que a embargada já estava com a área arrendada desde 2018.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes para reformar o julgado, afastando-se a extinção da execução, ou subsidiariamente, que seja oportunizada às partes a prévia manifestação sobre o ponto destacado com o consequente retorno dos autos à instância originária para apreciação da matéria.

Contrarrazões sob ID. 313635375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Rejeitam-se os embargos de declaração por não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a manutenção da sentença de extinção da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

A menção à divergência documental foi mero reforço argumentativo e não fundamento autônomo, não configurando supressão de instância ou decisão surpresa. O eventual acordo entre as partes não supre a inexigibilidade do título, pois a nulidade da execução por ausência de título exigível é matéria de ordem pública insuscetível de convalidação, evidenciando-se que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível pela via eleita.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por LL AGROPECUÁRIA LTDA em face de LUCIANO LOBO, com o objetivo de impugnar a exigibilidade do título que fundamenta a ação de execução no 1001962-30.2017.8.11.0045 e obter a extinção da execução.

O exequente, embargado, e ora apelante, argumenta ser credor do executado, embargante, e ora apelado, no montante de R$ 1.315.739,00 (um milhão trezentos e quinze mil setecentos e trinta e nove reais) oriundo de um Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Direitos Creditórios, firmado em 10 de setembro de 2014.

Esse crédito cedido tem origem na compra e venda de um imóvel rural, adquirido pela executada, embargante e ora apelada, do Sr. José Messias de Farias e outros - estranhos a presente lide - representando parte de um crédito equivalente a 241.750 sacas de soja.

O magistrado de 1o grau julgou os Embargos à Execução procedentes, extinguindo a execução apensa, consignando em sentença:

“(...)

No caso, quando da propositura da presente execução pendia discussão acerca do cumprimento de obrigações por ambas as partes no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel rural originário, que originou o título que se busca satisfazer.

A discussão vertida cingia sobre o descumprimento dos atos para “outorga da escritura pública apta ao registro” por parte dos vendedores, que deveriam concluir os atos de outorga até 15 de março de 2014, conforme estabelecido na Cláusula Quinta; com dilação do prazo até 15.08.2014. Tendo sido, inclusive, ajuizada ação de execução de n° 0001009-93.2015.8.11.0032, pela adquirente LL AGROPECUARIA LTDA, em face dos promitentes vendedores.

Nesse sentido, nota-se que até o advento do acordo de id. 33039357, ainda havia discussão quanto às condições objeto do contrato originário. Ainda, nota-se que o acordo altera essas condições e reduz seu objeto, o que implicaria na total alteração da cessão de crédito.

Por conseguinte, incide no caso o art. 514 do CPC, ao prevê que “quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo”.

Por sua vez, o art. 798, I, também do CPC, estabelece que “ao propor a execução, incumbe ao exequente, instruir a petição inicial [...] a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso”. A propósito, é nula a execução se instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo (art. 803, III, do CPC).

Igualmente, dispõe o art. 803, do Código de Processo Civil, que: “É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

Da conjugação dos dispositivos subsumidos ao caso concreto, extrai-se que o título não é certo, tampouco exigível, uma vez que quando da propositura do feito pendia condição ou termo, tendo, ainda, o contrato originário alterado seu objeto no decorrer da demanda.” (g.n).

A parte embargada e exequente, inconformada, interpôs apelação, fundamentando-se nas seguintes asserções:

•

Cerceamento de defesa por "decisão surpresa", diante da necessidade de realização de instrução, violando o contraditório e a ampla defesa.

•

Inexistência de condição pendente no contrato, pois a cessão não impunha qualquer requisito suspensivo que impedisse a execução.

•

O valor depositado constitui reconhecimento da dívida.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso, rejeito a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será apreciada em conjunto.

O apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa e decisão surpresa, pois foi proferida sem prévia intimação, quando o processo caminhava para a fase instrutória. Alega violação ao contraditório e à ampla defesa, destacando que a produção de provas era essencial para comprovar a boa-fé na negociação e a exigibilidade do título.

Nesse espeque, os títulos de crédito são documentos que representam um direito creditício. Para que um documento seja considerado um título de crédito, ele deve atender a certos requisitos essenciais, conforme previsto no Código Civil.

Em regra, o título de crédito deve possuir cartularidade, literalidade, autonomia. Além disso, deve conter os elementos essenciais como promessa ou ordem de pagamento, identificação das partes, data de emissão e valor determinado.

O título deve ser líquido, certo e exigível, conforme Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

A execução judicial representa uma fase processual de coação estatal para a satisfação de um direito reconhecido, diferindo do processo de conhecimento, que busca a definição do direito entre as partes. Dada a gravidade das medidas executivas (penhora, expropriação, restrição patrimonial etc.), exige-se que a obrigação já esteja claramente estabelecida e incontroversa, garantindo segurança jurídica tanto para o credor quanto para o devedor.

A falta de qualquer um desses requisitos impede o processamento da execução judicial.

Compulsando os autos da execução embargada, verifica-se que o instrumento de cessão de crédito utilizado como fundamento da referida ação, anexo a exordial sob ID 7842135, juntado em 29/05/2017 e assinado em 10/09/2014, constam as assinaturas das testemunhas, porém não contém a assinatura do garantidor.

Por sua vez, o mesmo instrumento, novamente anexado na Impugnação à Exceção de Pré-Executividade, sob ID 9598768, juntado em 25/08/2017 e também assinado em 10/09/2014, não possui assinaturas das testemunhas, mas contém a assinatura do garantidor, divergindo do primeiro documento apresentado.

Tais inconsistências geram fundadas dúvidas quanto à certeza e liquidez do título executado, o que impossibilita a continuidade da execução, o que importa na extinção do feito.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - PRELIMINARES REJEITADAS – DÚVIDA SOBRE O CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Descabido arguir cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Considera-se satisfatoriamente fundamentada a sentença que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, expondo claramente as razões de decidir do magistrado. Se no contrato de empreitada há discussão sobre o não cumprimento da contraprestação por uma das partes, necessitando de dilação probatória para apuração da situação e das eventuais perdas e danos, o título não é líquido nem exigível. O título extrajudicial a ser executado deve ser certo, líquido e exigível (art. 786 do CPC). Ausente algum desses requisitos, a Execução é nula (art. 803, I, do CPC).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008490-83.2015.8.11.0040, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/02/2019) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício. A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão. O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações. Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo. Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, § 2o, do CPC”. (TJ-MT 00006919120038110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022) (g.n).

Em continuidade, o apelante sustenta que a cessão firmada entre as partes não impunha qualquer pendência ou contraprestação que obstasse a execução. Como prova de sua tese, destaca que a própria apelada efetuou o depósito de parte do valor devido em juízo, o que demonstra o reconhecimento da dívida.

Entretanto, o depósito judicial teve notório propósito de garantir o juízo, e assim foi informado nos autos. Desta forma, o depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário.

Guardadas as particularidades dos casos, este tribunal coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDAS - DECISÃO CITRA PETITA – DEPÓSITO DO VALOR A TÍTULO DE GARANTIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES. (...). O depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário. O STJ já se manifestou no sentido de que o depósito feito única e exclusivamente para garantir o juízo não elide a multa do 523, § 1o, do CPC, bem como a condenação em honorários advocatícios, já que, nesta situação, o credor fica impossibilitado de levantar a quantia perquirida.” (TJ-MT 10153202720228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/10/2022) (g.n).

Por fim, a discussão sobre a ocorrência de mora pressupõe a existência de obrigação líquida e certa, nos termos do artigo 397 do Código Civil, que dispõe que o devedor incide em mora quando não realiza a prestação devida no tempo, lugar e forma estabelecidos.

No entanto, a ausência de liquidez e certeza do débito inviabiliza a configuração da mora, pois não há prestação determinada exigível pelo credor. Nesse sentido, a mora somente se caracteriza quando há obrigação definida e exigível.

Logo, não merece censura a sentença de extinção do feito executivo, por ausência de exigibilidade do título.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025